Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735803-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MACHADO CRUZ, CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 30552522) interposto por ROBERTO MACHADO CRUZ e CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de execução movida pelos agravantes em desfavor de SÔNIA RAMOS MAIA FUJIMOTO. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 105804472 dos autos de referência): Lance-se sigilo nas informações do credor fiduciário, anexada ao ID 89095184, assegurando o acesso aos advogados das partes, transferindo-se a eles o dever e a responsabilidade de guardarem o sigilo constitucionalmente assegurado, sendo vedada a extração de cópia. Relativamente à petição de ID 101842658, observo que inicialmente houve a manifestação do exequente, de ID 92141426, afirmando desinteresse na penhora dos direitos sobre o imóvel situado no Setor de Habitações Individuais Norte SHIN QI 02, Conjunto 11, Casa 13, Brasília - DF, de matrícula 50.203, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Contudo, intimado a pronunciar-se sobre a impugnação da executada, requereu a rejeição, sob a alegação de que não há prova de que se trate de bem de família e o imóvel situado na SQS 310, Bloco K, ap. 303 é suficiente para servir de moradia à executada, estando desabitado. É o relatório. DECIDO Em que pese não haver decisão determinando a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o no 50.203 – 2o CRIDF, analiso a impugnação da executada (ID 101842658), na qual alega que o bem serve de residência própria e de sua família, sendo resguardado pela impenhorabilidade do bem de família. Quanto ao tema, conforme o entendimento do STJ, "[...] a lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90.” (REsp n. 1.351.571/SP, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 11/11/2016). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O fato de um imóvel constituir bem de família não impede que ele seja alienado fiduciariamente por ato voluntário do seu proprietário. Precedentes. 3. No caso dos autos, porém, a impenhorabilidde não foi alegada pelo devedor, mas por sua companheira, que não integrou o contrato. Além disso, não há notícia de que o empréstimo tenha sido contraído para manutenção da família. 4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90. 5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 6. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos. 7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido.” (AgInt no AREsp 1146607/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) (grifei) Por sua vez, o art. 1o, caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Ainda, não se pode arredar que “o benefício conferido pela Lei no 8.009/90 ao instituto do bem de família constitui princípio de ordem pública que não admite a renúncia pelo titular, podendo ser elidido somente se caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art. 3o e no caput do art. 4o da referida lei” (STJ, Terceira Turma, AgRg nos EDcl no REsp. 1463694/MS, Rel. João Otávio de Noronha, j. 06/08/2015). Nesse contexto, cumpre ressaltar que a dívida exequenda não se encontra entre as exceções previstas no art. 3o da referida lei, razão pela qual não deve ser admitida a penhora sobre o imóvel que abriga a parte executada e sua família, local onde, inclusive, foi citado (ID14141248). Logo, merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Ademais, não se pode olvidar que o bem imóvel está alienado fiduciariamente, o que impediria sua alienação em leilão enquanto não houver a quitação do financiamento e a aquisição do direito de propriedade pela impugnante. Ante o exposto, acolho a impugnação e indefiro a penhora dos direitos sobre o imóvel matriculado sob o no 50.203, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Indefiro, ainda, a reiteração de diligência já realizada nos autos (INFOJUD), eis que não há qualquer indício de alteração de situação financeira nos autos, ao passo que as diligências realizadas pelo Juízo devem ser pautadas em critério de razoabilidade, inexistente no caso. Anoto que, inclusive, igual pedido já indeferido recentemente (ID 81860657). Cumpra-se a decisão de ID 89359955, expedindo-se o alvará de autorização para venda do veículo penhorado. Finalmente, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Igualmente esclareço que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Intimem-se. (grifos no original) Inconformados, aduzem os recorrentes, em suma, a inexistência de conjunto probatório apto a demonstrar que o imóvel matriculado sob o n. 50.203, localizado à SHIN QI 2, Conjunto 11, Casa 13, Brasília (DF) constitui bem de família, uma vez que a simples apresentação de correspondências destinadas àquele logradouro não tem o condão de confirmar a existência de apenas um imóvel. Acrescentam, também, a possibilidade da penhora de direitos aquisitivos sobre bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, sendo desnecessária a quitação. Insurgem-se, ademais, contra o indeferimento da consulta ao imposto de renda da agravada no período de 2016 a 2020, bem como da expedição de ofício à Receita Federal para verificar se a usufrutuária do imóvel matriculado sob o n. 99.367, localizado à SQS 310, Bloco D, Apartamento 303, Brasília (DF), está viva. Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência para que seja deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos pertencentes à agravada relativos ao contrato de alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o n. 50.203, a consulta do IRPF da recorrida desde 2016 até 2020 e a expedição de ofício para obter informações sobre eventual óbito da Sra. Maria Aparecida Carvalho Ramos, usufrutuária do apartamento matriculado sob o n. 99.367. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se encontram presentes, em parte, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Uma das controvérsias consiste em averiguar a possibilidade de realização de constrição sobre bem alienado fiduciariamente ao credor hipotecário. De um exame perfunctório, verifico que a razão está com os agravantes, haja vista que não é vedado o estabelecimento de gravame em imóvel com pacto de alienação fiduciária. Tanto é assim que o CPC, de forma expressa, traz a possibilidade de se penhorar direitos aquisitivos derivados de contratos de compra e venda. Reveja-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII) direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; A despeito da possibilidade de tal constrição, o bem que se busca penhora encontra-se protegido, pois utilizado para fim de moradia familiar goza da proteção legal prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90, a saber: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Na ocasião da manifestação acerca do pedido de penhora do imóvel matriculado sob o n. 50.203, a executada apresentou correspondências em nome de seu marido com vencimentos em 2019 e 2020, certidão de citação no endereço realizada em 2018, a fim de subsidiar a alegação de impenhorabilidade do imóvel. Além de tais documentos, verifico no processo referência (ID 19459217), o espelho de consulta ao e-RIDFT, demonstrando, tão-somente, a existência de registro como proprietária do imóvel de matrícula n. 99.367, sobre o qual existe cláusula de usufruto vitalício da genitora da agravada. Forçoso reconhecer que a parte credora não logrou êxito em descaracterizar a natureza protetiva, consagrada na Lei 8.009/90, outorgada aos direitos sobre o imóvel registrado sob o n. 50.203. Esclareça-se, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que incumbe ao credor o ônus de apresentar prova da não incidência da impenhorabilidade encartada na Lei 8.009/90. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes. 3. Os imóveis de alto padrão não são excluídos da proteção do bem de família. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1656079/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018) No mesmo sentido, revejam-se ementas de arestos desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Referida norma somente comporta exceções quando presentes as hipóteses previstas no artigo 3o da Lei 8.009/1990. Fora dos casos específicos, o bem, de modo algum, responderá pela satisfação da dívida. 2. A impenhorabilidade de bem de família consiste em matéria de ordem pública, devendo ser conhecida, inclusive, de ofício pelo Julgador, a qualquer tempo. 3. É ônus do credor comprovar que o imóvel indicado à penhora não se trata de bem de família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1362838, 07171383520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. COMPROVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel do executado. 2. A Lei no 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. No caso, o imóvel cuja constrição foi deferida serve como residência fixa do devedor, estando resguardado pela impenhorabilidade. 4. A existência de mais de um imóvel de propriedade do devedor não é apta a afastar o benefício da impenhorabilidade em relação àquele que serve como efetiva residência e moradia da entidade familiar. No entanto, quando há a demonstração de utilização pelo devedor de mais de um imóvel como residência aplicar-se-á a regra da impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/90), cabendo ao credor o ônus de descaracterizar o bem de família. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346389, 07067239020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, cabe ao credor a comprovação de que o bem indicado à penhora não serve de habitação ao executado, bem como recai sobre o exequente, localizada uma única propriedade, o ônus de respaldar sua pretensão de afastamento das garantias consagradas na Lei 8.009/90. Buscam os recorrentes a consulta ao IRPF da agravada referente ao período de 2016 e 2020, sob o argumento da existência de alteração na situação econômico-financeira da devedora. No caso, a pesquisa no InfoJud foi realizada em julho/2018 e pelo decurso do tempo poderá ter ocorrido modificação no quadro patrimonial, não sendo vedada a possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de consultas aos bens por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Por fim, postulam os agravantes a expedição de ofício à Receita Federal para verificar se ocorreu o óbito da usufrutuária do imóvel matriculado sob o n. 99.367, localizado à SQS 310, Bloco D, Apartamento 303, Brasília (DF), Sra. Maria Aparecida Carvalho Ramos. Aqui não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado, uma vez que a verificação acerca de eventual óbito poderá ser obtida por meios próprios disponibilizados aos cidadãos através dos sistemas informatizados, bastando o simples requerimento e o pagamento das respectivas custas. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar apenas para a consulta ao sistema InfoJud referente ao IRPF dos anos-calendário 2019 e 2020 da recorrida. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Desembargador